Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-05.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000282-05.2016.8.14.0069

APELANTE: AMILTON DE SOUSA PAULA

APELADO: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0000282-05.2016.8.14.0069

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA

ADVOGADO:
MARIANE REGINA CONEGLIAN - OAB/BA Nº 42.518

EMBARGADO: AMILTON DE SOUSA PAULA

ADVOGADO:

ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO – OAB/PA Nº 24.506-B

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334, §8º, DO CPC. AUDIÊNCIA REALIZADA EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob alegação de omissão quanto à não aplicação da multa do art. 334, §8º, do CPC, em razão do não comparecimento da parte adversa à audiência de conciliação designada em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão por não aplicar a multa prevista no art. 334, §8º, do CPC em audiência de conciliação realizada na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A multa do art. 334, §8º, do CPC refere-se à audiência inicial do procedimento comum, não sendo obrigatória em audiência realizada em sede recursal.

A aplicação da penalidade depende de juízo de proporcionalidade e utilidade, sendo inadequada quando o valor da causa é irrisório e a medida não produz efeito pedagógico.

A imposição da sanção, no caso, apenas prolongaria a tramitação do processo, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A multa do art. 334, §8º, do CPC não é obrigatória em audiência de conciliação realizada em sede recursal.

Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida.

A aplicação de sanção processual deve observar proporcionalidade, razoabilidade e utilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 334, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
, em face do acórdão de id. 33852669, assim ementado:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS [...]
"

Inconformado,
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
interpôs no id. 34155160, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso, eis que não se manifestou acerca da aplicação de multa prevista no parágrafo 8º do artigo 334, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça, em desfavor do Embargado, por não ter comparecido à audiência de conciliação designada em sede recursal.

Contrarrazões ao Id. 34426614.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

O embargante pretende, na realidade, a rediscussão de matéria acessória, consistente na aplicação da penalidade prevista no §8º do art. 334 do CPC, cujo teor é o seguinte:

Art. 334.
Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 8º
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Todavia, a interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a penalidade ali prevista se refere à audiência inicial de conciliação prevista no procedimento comum, designada logo após o recebimento da petição inicial, inserida na fase inaugural do processo de conhecimento, não havendo obrigatoriedade de sua aplicação em audiências realizadas em momento posterior, sobretudo em sede recursal, nas quais a tentativa conciliatória possui caráter meramente facultativo e instrumental.

Ademais, o magistrado deve aferir, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a utilidade e a adequação da medida no caso concreto.

No presente feito, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia fixada apenas para fins fiscais, por se tratar de demanda de busca e apreensão. Nessas circunstâncias, a eventual aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, limitada ao percentual máximo de 2% sobre o valor da causa, resultaria em penalidade de reduzidíssima expressão econômica, incapaz de produzir qualquer efeito pedagógico relevante, revelando-se medida desproporcional sob o ponto de vista da utilidade processual.

Outrossim, embora não se ignore que a manifestação de interesse na conciliação seguida de ausência injustificada à audiência não constitui conduta recomendável, deve-se ponderar que a imposição de sanção pecuniária, nas circunstâncias específicas destes autos,
não contribuiria para a solução do litígio, podendo, ao revés, fomentar novas discussões e prolongar ainda mais a tramitação de um processo que já se estende por uma década
, em detrimento dos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, consagrados no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, não havendo omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo da parte com a condução do feito e com a não aplicação de penalidade facultativa, impõe-se a rejeição dos embargos.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Advirto as partes que eventuais novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026